Tribunal: TJSP
Processo: 1589624-27.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado – Apelação – Inépcia da inicial – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.